Tribunal: TJMT
Processo: 1004399-93.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABEL OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 395.524.541-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O. SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1004399-93.2019.8.11.0006

Data do Julgamento:

12.08.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente/Recorrido:

ABEL OLIVEIRA DA COSTA

Recorrente/Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN-MT. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado ao Sr. Fernando de Tal, sem que o mesmo tivesse providenciado à transferência do bem perante o DETRAN-MT.

2.
Na espécie, verifica-se que a inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado pelo Recorrido, porquanto sequer se desincumbiu de comprovar a venda alegada, bem como em identificar o comprador do veículo.

3.
Registre-se, por oportuno, que as declarações acostadas aos autos não possuem força probante necessária em atestar a existência da transação, mormente, por se tratar de documento unilateral, bem como em razão da ausência de identificação do comprador.

4.
Ademais, consoante disposição inserta no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao vendedor proceder à comunicação da transferência de propriedade do veículo a entidade de trânsito.

5.
Não comprovando o Recorrido ter procedido com a comunicação de venda do veículo perante o Detran, deve arcar com os tributos incidentes sobre o bem, assumindo a culpa pela desídia do seu proceder.

6
. Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos. Em síntese, o Autor nega a propriedade dos seguintes veículos: Ford Corcel Luxo, JYF2868, 1975/1976, vendido em 1999; motocicleta Dafra/Kansas 150, NJA4078, 2008/2008, vendido em 2011; motocicleta JTA SUZUKI Intrunder 250, KAQ1167, 2001/2001, vendido em 2004.

Informa que foi surpreendido com a cobrança de valores em aberto referente aos veículos no total de R$ 2.985,29 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), entretanto, aduz que não é mais proprietário dos bens.

Aduz que houve a tradição dos bens, de modo que os compradores ficaram responsáveis por providenciar a regular transferência da moto junto ao DETRAN/MT, o que não foi realizado, ensejando a cobrança de débitos de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DETERMINAR que o DETRAN/MT realize a imediata baixa dos veículos do nome da parte autora, bem como quaisquer débitos ou multas a partir da citação nestes autos; b) DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso retire do nome do autor os débitos de IPVA dos veículos objeto da lide a partir da citação nestes autos;

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte autora se insurge em face da sentença de primeiro grau pugnando pela reforma da sentença para que seja exonerado dos débitos questionados desde a data da tradição.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se o Recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto sequer comprovou a ocorrência da transação alegada, como também não identificou os compradores dos veículos.

Saliente-se, que conforme preconiza a regra do art. 123, § 1.o, do CTB, é de incumbência do novo proprietário providenciar a transferência do veículo junto ao órgão administrativo.

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1.o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Contudo, não há provas nos autos de que o Recorrido tenha comunicado a venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, conforme regra prevista no diploma legal, art. 134 do CTB, para que pudesse se eximir dos encargos incidentes sobre o veículo, como o pagamento de impostos e infrações de trânsito.

Verifico que, o juízo a quo entendeu por julgar procedente a pretensão porque a transferência de propriedade se dá com a tradição, no entanto, conforme exposto em recurso, sequer há prova da alienação do bem.

Na própria sentença constou que a parte promovente, dado o decurso do tempo, sequer se recorda para quem vendeu o bem, de modo que, não se pode determinar o cancelamento do registro em nome da parte promovente, sem indicar para qual nome o veículo deve ser transferido.

Ademais, registro que sequer há provas, ainda que mínimas, da suposta alienação dos veículos a terceiros, assim como, para se haver a renúncia à propriedade, seria necessário elementos de provas verossímeis por se tratar de consequente desoneração tributária, o que não foi possível.

Do mesmo modo, a parte autora também não logrou êxito em provar que adotou os procedimentos necessários à baixa administrativa dos veículos junto ao órgão do DETRAN ou que teve negada sua solicitação, nos termos do que dispõe o Art. 6o-B da RESOLUÇÃO No 11/98 do CONTRAM que estabelece os critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como os prazos para efetivação, neste sentido:

Art. 6o-B.
O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único
. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.

Destarte, não existindo provas de que o Recorrido atentou-se ao comando legal, deve responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre o veículo após a tradição até a formulação do referido comunicado de venda, porquanto a entidade autárquica de trânsito do Estado sequer teve notícia da alienação do veículo em questão.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, CONHEÇO do recurso interposto
ABEL OLIVEIRA DA COSTA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022